Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006688-75.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REU), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – LEI N. 148/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – IPTU –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) – PERCENTUAL SUPERIOR AO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RE N. 648.245/MG – TEMA N. 211/STF – SÚMULA N. 160/STJ – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129,
CAPUT
, 149, §1
o
E 150, INCISOS I E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM EFEITO
EX NUNC
.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ADI, já que a inconstitucionalidade defendida se fundamenta na violação à Constituição do Estado de Mato Grosso.

É inconstitucional a majoração do IPTU, quando o ente público municipal, por meio de decreto, aumenta o tributo com percentual acima do índice oficial de correção monetária (Súmula n. 160/STJ e RE n. 648.245/MG – Tema n. 211/STF).

O aumento do IPTU, disfarçado de atualização, viola os artigos 129,
caput
, 149, §1
o
e 150, incisos I e IV, todos da Constituição Estadual.

Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Câmara Municipal de Cáceres/MT, em razão da expressão “Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI)”, constante dos artigos 5
o
, parágrafo único e 16, §2
o
, ambos da Lei Municipal n. 148/2019 e dos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 935/2022.

Sustenta o Autor que o artigo 5
o
, parágrafo único, da Lei Municipal n. 148/2019, deixa expresso que haverá atualização anual dos valores determinado no Código Tributário Municipal, por meio de decreto do Executivo, tendo como base a variação do
Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna – IGP-DI.

Afirma que, no tocante ao IPTU, o
caput
do artigo 16 daquela lei indica que, para efeito de apuração do valor venal e determinação da base de cálculo do imposto, a avaliação deve ser feita com base nos indicadores técnicos da tabela da Planta Genérica de Valores.

Salienta que a revisão da Planta Genérica deve ser feita por meio de Comissão de Avaliação e, caso não haja a revisão, os valores venais deverão ser atualizados, anualmente, por meio de decreto, usando o IGP-DI.

Informa que o Código Tributário Municipal preceitua que a Unidade Fiscal do Município de Cáceres – UFIC – é a unidade de referência de toda e qualquer importância devida aos cofres públicos, inclusive dos impostos e que também utiliza o IGP-DI.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 160, estabeleceu que é vedado, ao município, atualizar o IPTU, por meio de decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária e que este, segundo entendimento esposado no RE n. 648245/MG, Tema n. 211, deve ser o IPCA ou INPC.

Aduz que a correção da UFIC e, consequentemente, do valor do IPTU, com base no IGP-DI, é inconstitucional, porque não fora utilizado o índice inflacionário oficial.

Argumenta que o aumento do IPTU violou os Princípios da Legalidade Tributária, da Vedação ao Confisco e da Capacidade Contributiva.

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinando a suspensão da aplicação do Decreto n. 935/2022, até o deslinde do processo, mantendo para o IPTU, com vencimento neste ano, o mesmo valor do ano anterior.

Determinei que fossem requisitadas informações da Câmara Municipal de Cáceres e do Prefeito Municipal do referido Município, bem assim que fosse notificado o Procurador-Geral daquela cidade para se manifestarem (id. 164788190, págs. 01/03).

A Câmara Municipal de Cáceres apresentou manifestação, defendendo a constitucionalidade da lei e, consequentemente, a improcedência da ação (id. 165379163, págs. 01/43).

O Prefeito do Município de Cáceres não se manifestou (id. 167679180, pág. 01).

A Procuradoria-Geral do mencionado Município defende, preliminarmente, o não conhecimento da ADI, ao argumento de que esta Corte de Justiça é incompetente para realizar controle concentrado de constitucionalidade sobre atos normativos que envolvam a regra-matriz de incidência do IPTU, ou seja, por inexistir paradigma constitucional estadual equivalente.

Assegura que não se mostra cabível a concessão da medida cautelar, porque esgota o objeto da ação e também por ser irreversível e, no mérito, afirma que a utilização do IGP-DI é constitucional, na medida que os municípios detêm competência para criarem índices próprios para a correção de seus tributos e créditos fiscais.

Enfatiza que não há índice oficial de correção monetária, estabelecido pela União e que todos os índices estão previstos no site do Banco Central do Brasil, inclusive o IGP-DI.

Sustenta que o Município de Cáceres não excedeu o índice inflacionário oficial e agiu de acordo com a Súmula n. 160/STJ.

Por fim, registra a necessidade, caso a decisão seja pela procedência do pedido, pela modulação dos efeitos da que sejam
ex nunc
(id. 167857724, págs. 01/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido (id. 169160179, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário,

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade,
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Câmara Municipal de Cáceres/MT, em razão da expressão “Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI)”, constante dos artigos 5
o
, parágrafo único e 16, §2
o
, ambos da Lei Municipal n. 148/2019 e dos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 935/2022.

De início, cumpre salientar que, à vista da relevância da matéria

e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, a fim de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Dessa forma, a apreciação das alegações da Procuradoria-Geral do Município de Cáceres de que não se mostra cabível a concessão da medida cautelar, porque esgota o objeto da ação, que o
decisum
é irreversível e que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, resta prejudicada.

Antes de adentrar ao mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, deve-se apreciar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres.

Da Preliminar de Não Conhecimento da ADI

A Procuradoria-Geral de Município de Cáceres/MT defende, preliminarmente, o não conhecimento da presente ADI, ao argumento de que esta Corte de Justiça é incompetente para realizar o controle concentrado de constitucionalidade sobre atos normativos que envolvam a regra-matriz de incidência do IPTU, ou seja, por inexistir paradigma constitucional estadual equivalente.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 156, inciso I, deixa expresso que compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

De outro lado, a Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 193, consigna que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na CRF e na CE,
in verbis
:

Art. 193 -
Cabe à Câmara Municipal,
com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e
instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição
. (Destaquei).

Nos termos do artigo 150, incisos I e IV, da Constituição Estadual, reproduzindo o previsto no artigo 150, I e IV, da CRF, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça e instituir tributo com efeito de confisco. Confira:

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado
ao Estado e
aos Municípios
:

I -
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
;

IV -
utilizar tributo com efeito de confisco
; (Negritei).

Da análise da petição inicial da ADI, verifico que a inconstitucionalidade defendida pelo Autor está assentada no aumento da base de cálculo do IPTU, por meio de decreto municipal, o que, no seu entendimento, infringe o
artigo 150, incisos I e IV, da Constituição Estadual e os princípios da legalidade tributária, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

Dessa forma, é certo que a preliminar deve ser rejeitada, porque, diferentemente do sustentado pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres, a inconstitucionalidade se apoia na tese de que a norma municipal viola a Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nessa quadra, é certo que este Tribunal é competente para apreciar e julgar a ADI, o que implica a rejeição da preliminar.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento da ação, suscitada pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres.

Do Mérito

O Autor afirma que a norma municipal, ao prever a atualização do IPTU, por meio de decreto municipal, com a utilização do IGP-DI, violou o artigo 150, incisos I e IV, da Constituição Estadual que assim dispõe:

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - (...);

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

O imposto predial territorial urbano é espécie tributária de competência municipal, previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 156, inciso I.

O Código Tributário Nacional prescreve no artigo 32 que o imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel,
in verbis
:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

O IPTU, nos termos do artigo 33, do CTN, tem como base de cálculo o valor venal do imóvel. Veja-se:

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Na maior parte dos Municípios brasileiros, o IPTU é calculado tendo como base uma planta municipal de valores, que define quais as áreas em que se incide e quais suas faixas de valores (alíquotas) conforme a localização.

Em vista do princípio da legalidade, as alíquotas e a planta municipal de valores devem observar a legalidade, ou seja, só podem ser exigidas essas alíquotas, ou majoradas, por meio de lei (artigos 150, I, da CRF e 150, I, da CE).

No mesmo sentido, o artigo 97, do Código Tributário Nacional:

Art. 97.
Somente a lei pode estabelecer
:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos
, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (Negritei).

Vê-se, portanto, que, em razão do princípio da legalidade, o aumento do IPTU não pode se dar por atos infralegais, como decretos e portarias.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 648.245/MG, Tema n. 211, pacificou o entendimento. Veja-se:

Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4.
IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal.
5.
Atualização monetária. Possibilidade
. 6.
É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais
. 7. Recurso extraordinário não provido. (STF, RE n. 648.245/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, julgamento em 01/08/2013, publicação em 24/02/2014). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça tem idêntico entendimento, conforme enunciado da Súmula n. 160,
in verbis
:

Súmula 160/STJ:
É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária
. (Negritei).

Denota-se que tanto o STF, quanto o STJ, entendem que a majoração do IPTU exige a edição de lei em sentido formal, contudo, a atualização do valor venal dos imóveis, para efeito de cobrança do mencionado imposto, pode ser feita por meio de decreto, desde que não exceda os índices oficiais de correção monetária.

A aplicação de índice de correção é apenas para a recomposição do valor real com a perda inflacionária.

No caso vertente, observo que o Município de Cáceres, por meio da Lei Complementar n. 148/2019 – Código Tributário Municipal – estabeleceu, no artigo 353, que qualquer valor devido aos cofres públicos municipais seria expresso na legislação fiscal por meio de múltiplos e submúltiplos de uma unidade denominada Unidade Fiscal do Município de Cáceres – UFIC. Veja-se:

Art. 353 -
Toda e qualquer importância devida aos cofres públicos municipais, decorrentes de
tributos
, multas fiscais e faixas de tributação previstas na legislação tributária, multas administrativas e preços públicos, e ainda, Dívida Ativa,
serão expressas na legislação fiscal por meio de múltiplos e submúltiplos de uma unidade denominada Unidade Fiscal do Município de Cáceres, representada pela sigla UFIC
, no valor de R$ 39,27 (trinta e nove reais e vinte e sete centavos). (Destaquei).

Já no parágrafo único do artigo 5
o
, consta previsão de que todos os valores determinados naquela lei seriam atualizados, anualmente, através de decreto do Poder Executivo, com base na variação do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI):

Art. 5
o
-
Para a cobrança dos tributos, preços públicos previstos nesta lei, será utilizada a moeda oficial do País.

Parágrafo único.
Todos os valores determinados nesta Lei serão atualizados, anualmente
, no mês de julho após a publicação do índice oficial,
mediante decreto do Poder Executivo
, tendo
como base a variação do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGPD-I)
ou outro índice que venha a substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses. (Negritei).

O artigo 16,
caput
e §§ 1
o
e 2
o
, da citada Lei, preceitua que, para efeito de apuração do valor venal e determinação da base de cálculo do IPTU, a avaliação dos imóveis deveria ser feita com base nos indicadores da tabela da Planta Genérica de Valores, que a revisão desta deveria ser feita por meio de Comissão de Avaliação e que, na sua falta, os valores venais dos imóveis deveriam ser atualizados, anualmente, por decreto, utilizando-se o IGP-DI. Veja-se:

Art. 16 -
A avaliação dos imóveis, para efeito de apuração do valor venal e determinação da base de cálculo do imposto, deverá ser feita com base nos indicadores técnicos da tabela da Planta Genérica de Valores constante nesta Lei.

§ 1º - A Comissão de Avaliação, para efeito de IPTU, revisará a Planta Genérica de Valores (PGV), bem como as tabelas e fórmulas de cálculo envolvidas na determinação do valor venal dos imóveis, as quais deverão ser aprovadas por lei municipal, e entrarão em vigor no exercício fiscal seguinte.

§ 2º - Quando não forem objeto de reavaliação na forma prevista no parágrafo anterior, os valores venais dos imóveis deverão ser atualizados, anualmente, por meio de decreto, pelo mesmo índice adotado para atualização dos tributos, o IGP-DI.
(Destaquei).

Com fundamento no Código Tributário Municipal, o Município de Cáceres, desde o ano de 2020, vem editando Decretos Municipais, atualizando o valor da UFIC, com base no IGP-DI. Confira-se:

DECRETO Nº. 436 DE 12 DE AGOSTO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e o SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, alterado pelo Decreto nº 017 de 17 de janeiro de 2014 e:

CONSIDERANDO o artigo 5°, parágrafo único do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO a variação do IGP-DI– Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, no período de dezembro de 2019 a agosto de 2020;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao memorando nº. 24.705, de 07 de agosto de 2020;

RESOLVEM:

Art. 1º Reajustar em 8,835100 % o valor da Unidade Fiscal do Município de Cáceres - UFIC, para o cálculo e tabela de preços públicos, que passará de R$ 39,27 (trinta e nove reais e vinte e sete centavos) para R$ 42,74 (quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a partir de 12 de agosto de 2020.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 12 de agosto de 2020.

GUSTAVO CALABRIA RONDON

Secretário Municipal Interino de Fazenda

FRANCIS MARIS CRUZ (Negritei).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 592 DE 13 DE JULHO DE 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e:

CONSIDERANDO o artigo 5°, parágrafo único do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO a variação do IGP-DI– Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, no período de agosto de 2020 a junho de 2021;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao memorando nº. 17.538, de 09 de junho de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Reajustar em 31,467320% o valor da Unidade Fiscal do Município de Cáceres - UFIC, para o cálculo e tabela de preços públicos, que passará de R$ 42,74 (quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) para R$ 56,19 (cinquenta e seis reais e dezenove centavos), a partir de 16 de julho de 2021.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 13 de julho de 2021.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

Prefeita Municipal de Cáceres

VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Fazenda (Destaquei).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº. 563 DE 26 DE JULHO DE 2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o artigo 5°, parágrafo único e art. 353, parágrafo primeiro do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO a variação do IGP-DI– Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, no período de julho de 2021 a Junho de 2022;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao memorando nº. 26844 de 26 de julho de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Reajustar em 11,106640 % o valor da Unidade Fiscal do Município de Cáceres - UFIC, para o cálculo e tabela de preços públicos, que passará de R$ 56,19 (cinquenta e seis reais e dezenove centavos) para R$ 62,42 (sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), a partir de 01 de agosto de 2022.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 26 de julho de 2022.

ANTONIA ELLIENE LIBERATO DIAS

Prefeita Municipal de Cáceres

VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Fazenda (Negritei).

Os Decretos do Poder Executivo do Município de Cáceres/MT, como visto, atualizaram, anualmente, o valor da UFIC e, consequentemente, a base de cálculo do IPTU.

A atualização do IPTU, por meio de decreto, não se revela inconstitucional, desde que não exceda o índice oficial de correção monetária. Logo, resta verificar se os índices oficiais de correção monetária foram respeitados.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, em seu
site
, deixa expresso que produz 02 (dois) dos mais importantes índices de preços: o IPCA, que é considerado o oficial pelo Governo Federal e o INPC (
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php#:~:text=O%20IBGE%20produz%20dois%20dos,governo%20federal%2C%20e%20o%20INPC
.).

Aliás, o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar o RE n. 648.245/MG, indicou que deveria ser utilizado o IPCA, como índice de atualização monetária:

No caso em tela, todavia, assentou a decisão recorrida que o incremento no valor cobrado, a título de imposto predial, excede consideravelmente o percentual cabível, em termos de atualização monetária.
Em vez de aplicar o percentual de 5,88%, correspondente à variação do IPCA/IBGE entre os meses de janeiro a dezembro de 2006,
a Fazenda Municipal de Belo Horizonte, por meio do Decreto 12.262/2005, majorou o valor venal dos imóveis em questão em mais de 58%, no ano de 2006. (Negritei).

Em pesquisa ao site do IBGE, constatei que o percentual acumulado do IPCA, correspondente aos períodos indicados nos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 563/2022, foram os seguintes:

·

dezembro de 2019 a agosto de 2020
= 1,85%;

·

agosto de 2020 a junho de 2021
= 7,69%;

·
junho de 2021 a julho de 2022
= 11,14%

(
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?edicao=34244
)

A soma dos percentuais acumulados para os períodos, utilizando-se o IPCA, corresponde a
20,68%
(vinte, vírgula sessenta e oito por cento); no entanto, os reajustes da UFIC, promovidos pelos referidos Decretos, com base no IGP-DI, totalizaram o percentual de
51,40%
(cinquenta e um vírgula quarenta por cento).

Sendo assim, é incontroverso que os referidos Decretos Municipais promoveram aumento do IPTU em 51,40% (cinquenta e um vírgula quarenta por cento), disfarçado de correção monetária, afrontando nitidamente o princípio da reserva legal, insculpido no artigo 150, I, da CE.

Ademais, o Município de Cáceres, ao atualizar o valor do IPTU em percentual acima do índice oficial de correção monetária (IPCA), infringiu a
Súmula n. 160, do STJ, o RE n. 648.245/MG (Tema n. 211/STF),
os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, onerando demasiadamente o contribuinte, além de ter efeito de confisco.

Nessa toada, evidente que a expressão “Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna – IGP-DI”, constante dos artigos
5
o
, parágrafo único e 16, §2
o
, ambos da Lei Municipal n. 148/2019 e dos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 935/2022, é materialmente inconstitucional, por
violação aos artigos 129,
caput
, 149, §1
o
e 150, incisos I e IV, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso que assim dispõem:

Art. 129 -
A Administração Pública direta
e indireta,
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (Destaquei).

Art. 149 - O Estado e
os Municípios
, observado o disposto na Constituição Federal e
nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos
:

I - (...);

§ 1º -
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte
, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (Negritei).

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado
ao Estado e
aos Municípios
:

I - exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça
;

II - (...);

IV -
utilizar tributo com efeito de confisco
; (Destaquei).

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida impositiva.

Da Modulação dos Efeitos

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Desse modo, tendo em vista que o ato normativo impugnado, durante sua vigência, produziu efeitos, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex nunc
, visto que os contribuintes poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública Municipal que teria de devolver os valores pagos a maior.

Nessa linha, é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Desse modo, em consequência das razões expendidas, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex nunc
).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento da ação, suscitada pela Procuradoria-Geral do Município de Cáceres/MT e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, para declarar inconstitucional a
expressão “Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI)”, constante dos artigos 5
o
, parágrafo único e 16, §2
o
, ambos da Lei Municipal n. 148/2019 e dos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 935/2022, por violação aos
artigos 129,
caput
, 149, §1
o
e 150, incisos I e IV, todos da Constituição Estadual, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023